Tribunal: TJBA
Processo: 8066165-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066165-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSMODAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, GABRIELE DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: Jose Egnildo Dos Santos e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO LIMA SILVA, CAIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. GARANTIA DE PROPOSTA. ARTIGO 58 DA LEI Nº 14.133/2021. ITEM 10.3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. EXIGÊNCIA DE NATUREZA MATERIAL. ITEM DO EDITAL SOBRE PRAZO DE ENVIO QUE POSSUI NATUREZA PROCEDIMENTAL. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA SOBRE O MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO REVERSO CONFIGURADO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS EM EXECUÇÃO
. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O presente Agravo de Instrumento volta-se contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de liminar em Mandado de Segurança, o qual visava suspender o resultado do Pregão Eletrônico nº 033/2025 do Município de Retirolândia e paralisar a execução do contrato administrativo já firmado com a empresa vencedora.

II – A Agravante sustenta que sua desclassificação foi ilegal, argumentando que o item 7.33.3 do Edital permitiria a apresentação da garantia de proposta em até duas horas após a fase de negociação, devendo esta regra prevalecer sobre o item 10.3.1 do Termo de Referência, que exige a garantia no momento da apresentação da proposta.

III – A exigência da garantia de proposta como requisito de pré-habilitação, no momento da apresentação da oferta, possui amparo legal expresso no artigo 58 da Lei nº 14.133/2021. A previsão contida no Termo de Referência (item 10.3.1) estabelece o aspecto material da obrigação (a garantia deve existir quando a proposta é submetida), enquanto o item do Edital (7.33.3) delimita o prazo operacional para o envio do documento ao sistema após o encerramento da disputa.

IV – Restou incontroverso que a Agravante emitiu a apólice de seguro em data e horário posteriores à abertura da sessão pública e à formulação de sua proposta. A interpretação preconizada pela parte deve ser analisada, porém sua compreensão unilateral não autoriza a desconstituição do resultado para paralisar contrato já em andamento.

V – Ademais, a decisão administrativa que desclassificou a Agravante foi devidamente motivada e amparada em parecer jurídico da Procuradoria do Município, de modo que não se colhe no exame não exauriente do exame de pedido antecipatório a relevância da fundamentação trazida pelo Recorrente.

VI – Verifica-se, em acréscimo, o risco de dano reverso à coletividade. O contrato administrativo decorrente do certame possui como objeto a prestação de serviços terceirizados essenciais (áreas de saúde, educação e administração) e já se encontra em plena execução.

VII –
A suspensão de contratos administrativos já em execução constitui medida excepcionalíssima, que não se justifica diante de controvérsias interpretativas que demandam dilação probatória ou análise exauriente incompatível com o rito liminar.
A supremacia do interesse público impõe a manutenção da continuidade dos serviços municipais, ao menos até a decisão definitiva a ser encetada na origem, depois do contraditório necessário.

VIII – Manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Recurso conhecido e desprovido em sintonia com o Parecer do Ministério Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066165-04.2025.8.05.0000, originários da Comarca de Retirolândia/BA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA